Tribunal: TJES
Processo: 5006746-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006746-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006746-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: SANDRO DE SOUZA - ES17023-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO COM MANDADO DE PRISÃO EQUIVOCADO. NÃO VERIFICADO. NÃO EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme certidão constante no ID 9272297, inclua-se pauta de julgamento presencial.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MOISÉS DA SILVA PIRES, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES, que nos autos da ação penal nº 0011137- 95.2010.8.08.0012 foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva do fato do paciente ter sido preso com o mandado de prisão equivocado, uma vez que fora expedido em processo diverso do originário da impetração.

Alega, ainda, que não há sequer guia de execução da pena expedida.

Diante disso, pugna a imediata concessão da liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

*

O SR. ADVOGADO SANDRO DE SOUZA:-

Em primeiro lugar, cumprimento o eminente Presidente, doutor Pedro Valls Feu Rosa, e seus respectivos pares, os eminentes desembargadores componentes dessa egrégia Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; estendo, também, meus cumprimentos aos servidores, muito importantes nesse trabalho; aos colegas e aos estudantes de Direito.

O caso que trago à tribuna é de uma nulidade em um mandado de prisão. É um habeas corpus; defenderei aqui somente o ponto central desse Habeas Corpus.

O paciente, em favor de quem impetrei esse Habeas Corpus se chama Moisés da Silva Pires. É importante aqui eu mencionar para vossas excelências a personalidade do agente. A acusação sobre ele foi de homicídio, crime grave, mas é importante, também, analisarmos a característica, a condição da pessoa. Foi acusado desse crime em 2010, então temos um longo período em que não houve um desfecho nesse processo.

E o que ocorreu? O Moisés da Silva Pires teve uma oportunidade de trabalho na cidade de Fortaleza. Ele é técnico em comunicações, então, foi até lá realizar suas atividades recentemente. Junto aos autos, anexamos os comprovantes desse trabalho que era realizado ali, inclusive solicitamos uma declaração ao seu empregador, que, também, juntamos para provar isso. O paciente se encontrava ali trabalhando normalmente. Fora esse episódio a que estava respondendo, não tinha nenhuma outra passagem por qualquer tipo de crime, não tinha nada contra ele, os antecedentes eram bons e, mesmo respondendo ao processo durante esse período do processo pra frente, não respondeu a nenhum outro processo, nem criminal, nem cível, nem administrativo.

Então, é importante dizer esse perfil para vossas excelências. Os documentos pessoais dele, normais, não havia documento falso, afastando de imediato qualquer hipótese de fuga, da pessoa fugir, não era o caso.

E o que ocorreu com esse paciente? Foi surpreendido com uma prisão. Contratou advogados. Eu entrei no caso agora, eu não fui o advogado que o defendeu nos recursos, houve Apelação, houve Recurso Especial.

Ele foi para a cidade de Fortaleza quando soube que estava aguardando o resultado do Recurso Especial.

Então, na visão do paciente, é importante dizer que, para ele, o caso dele estava sendo julgado, quando o caso dele tinha sido abandonado pelos seus patronos, o caso dele transitou em julgado, mas ele não tinha essa informação. Não há nenhuma citação qualquer a ele de 2018 para cá.

Mas o que ocorreu? Lá na cidade onde ele estava exercendo suas atividades profissionais, entendemos que aqui que gera a nulidade que é necessária para anular esse mandato de prisão, que gerou a sua prisão ali em Fortaleza. Quando foram requisitadas as informações ao juízo de origem, e aqui deixamos claro para vossas excelências, Desembargador Fernando Zardini Antonio, com todo o nosso respeito ao M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cariacica, mas entendemos que ali houve um equívoco, porque em 2018 ele confeccionou um mandato de prisão desconhecido pelo paciente, mas com um número de processo incorreto, um número de processo divergente, que não era do processo ao qual ele respondia, era de um Recurso que estava apenso ao processo a que ele respondia.

Então, o que ocorreu? Esse mandato de prisão ficou de 2018 até o momento da prisão dele no banco de dados do CNJ; lá em Fortaleza, utilizaram esse mandato de prisão para efetuar a prisão do paciente.

Ao saber da prisão, o Juiz emitiu uma declaração, isso está nos autos, só lerei um trechinho dela. Diz assim: "Por ocasião do mutirão realizado no ano de 2018 para expedição de mandado de prisão no sistema BNMP do CNJ, foi expedido mandado de prisão em desfavor do acusado, equivocadamente.” Vou parar aqui. É a declaração do próprio juiz, Dr. Alexandre, da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Se esse mandato de prisão está equivocado, o que ele imediatamente providenciou? Que fosse lavrado um novo mandado de prisão. O paciente foi preso às 10h30min. da manhã do dia 20 de maio de 2024, assinou esse mandato de prisão equivocado; às 16 horas daquele mesmo dia, mais precisamente 16h46min, o juízo tirou aquele mandado equivocado do sistema e emitiu um novo mandado com data da prisão, só que a prisão já tinha ocorrido; a prisão ocorreu 10h30min da manhã, o mandado de prisão correto foi emitido às 16h46min.

Então, com a máxima vênia, entendemos que houve um equívoco do juízo, falando do juízo como um todo, do cartório, talvez, na emissão desse documento.

Entendemos que as Varas estão sobrecarregadas, mas entendemos uma coisa também; não podemos aceitar, na esfera do Direito Penal, que nulidades possam ser sanadas como é feito o Processo Civil, porque no Processo Penal estamos diante de um direito fundamental que é o direito à liberdade, inclusive, fui contratado pelos familiares desse paciente para fazer uma revisão criminal. Por quê? Porque ele foi acusado nesse processo com o depoimento de uma criança, a única prova da participação dele foi um depoimento de uma criança. E a família encontrou algumas provas novas pelas quais nos cabe, agora, entrar com uma revisão criminal. Mas isso não é o caso.

Não vou estender mais, não é meu desejo falar muito, porque confio plenamente na convicção de vossas excelências, nas decisões que são tomadas com muita diligência, sabedoria.

Meu pedido final é que seja dado provimento a esse recurso e que o paciente possa ver o direito de que esse mandado de prisão equivocado, na minha visão, ilegal, com todo o respeito, seja anulado e todos os atos posteriores ao mandado de prisão sejam anulados.

Fiz, também, um pedido alternativo para que, caso não seja esse o entendimento, que permita, pelo menos, um parcial entendimento, que seja acatada a nulidade desse mandato de prisão e seja proporcionada a vinda dele com tornozeleira eletrônica ou medida alternativa cautelar, caso haja a preocupação, porque não há essa possibilidade; ele, vindo para o Estado, cumprirá aquilo que for necessário.

Então, finalizo aqui a minha fala, pedindo, também, vênia a Vossa Excelência, Sr. Presidente, para desejar a Drª Rachel muitas felicidades, muita saúde, paz e que essa data seja repleta de bênçãos da parte de Deus para Vossa Excelência.

Agradeço imensamente participar aqui dessa sessão diante de Vossas Excelências.

Muito obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MOISÉS DA SILVA PIRES, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do fato do paciente ter sido preso com o mandado de prisão equivocado, uma vez que fora expedido em processo diverso do originário da impetração. Alega, ainda, que não há sequer guia de execução da pena expedida.

Consta do caderno processual que, em 2014, o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio, ocorrido em 2010. Contudo, fora expedido mandado de prisão em desfavor do acusado, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0025519-25.2012.8.08.0012, sendo que, na realidade, a condenação fora nos autos da ação penal nº 0011137-95.2010.8.08.0012.

Inicialmente, deve-se salientar que o referido mandado de prisão já fora corrigido, tendo sido expedido, em 20/05/2024, nos autos da ação penal correta. Assim, a simples divergência no número da ação penal constante do mandado de prisão, que constitui mero erro material, não é suficiente para macular a prisão do paciente, decorrente de seu cumprimento, haja vista que a diligência fora cumprida sem vícios, sendo, inclusive, devidamente homologada por ocasião da audiência de custódia.

No que se refere à expedição da guia de execução definitiva, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 23/08/2016, e, em 03/05/2017, fora expedido o mandado de prisão e encaminhado à autoridade competente, para o devido cumprimento, sendo que o processo ficou aguardando a captura do condenado, para expedição da guia de execução definitiva e início do cumprimento da pena imposta.

Entretanto, os autos permaneceram aguardando a captura do paciente até 19/05/2024, ou seja, sete anos, quando o Juízo da Vara Única de Audiência de Custódia, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, comunicou o cumprimento do mandado de prisão, expedido pelo Juízo de Cariacica, que, imediatamente, providenciou a expedição da guia de execução definitiva em desfavor do acusado.

Desse modo, sendo procedimento indispensável para a emissão da Guia de Execução o recolhimento do acusado ao cárcere, não se vislumbra ilegalidade no ato processual expedido pela Autoridade indigitada coatora, que não possuiu alternativa senão decretar a prisão do paciente, em estrita observância à legislação vigente.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar no fato do paciente ter sido preso com o mandado de prisão equivocado, nem na não expedição da guia de execução de pena.

Ante o exposto, com amparo na Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do E. relator no sentido de denegar a ordem.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006746-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOISES DA SILVA PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: SANDRO DE SOUZA - ES17023-A

VOTO

Diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MOISÉS DA SILVA PIRES, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do fato do paciente ter sido preso com o mandado de prisão equivocado, uma vez que fora expedido em processo diverso do originário da impetração. Alega, ainda, que não há sequer guia de execução da pena expedida.

Consta do caderno processual que, em 2014, o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio, ocorrido em 2010. Contudo, fora expedido mandado de prisão em desfavor do acusado, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0025519-25.2012.8.08.0012, sendo que, na realidade, a condenação fora nos autos da ação penal nº 0011137-95.2010.8.08.0012.

Inicialmente, deve-se salientar que o referido mandado de prisão já fora corrigido, tendo sido expedido, em 20/05/2024, nos autos da ação penal correta. Assim, a simples divergência no número da ação penal constante do mandado de prisão, que constitui mero erro material, não é suficiente para macular a prisão do paciente, decorrente de seu cumprimento, haja vista que a diligência fora cumprida sem vícios, sendo, inclusive, devidamente homologada por ocasião da audiência de custódia.

No que se refere à expedição da guia de execução definitiva, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 23/08/2016, e, em 03/05/2017, fora expedido o mandado de prisão e encaminhado à autoridade competente, para o devido cumprimento, sendo que o processo ficou aguardando a captura do condenado, para expedição da guia de execução definitiva e início do cumprimento da pena imposta.

Entretanto, os autos permaneceram aguardando a captura do paciente até 19/05/2024, ou seja, sete anos, quando o Juízo da Vara Única de Audiência de Custódia, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, comunicou o cumprimento do mandado de prisão, expedido pelo Juízo de Cariacica, que, imediatamente, providenciou a expedição da guia de execução definitiva em desfavor do acusado.

Desse modo, sendo procedimento indispensável para a emissão da Guia de Execução o recolhimento do acusado ao cárcere, não se vislumbra ilegalidade no ato processual expedido pela Autoridade indigitada coatora, que não possuiu alternativa senão decretar a prisão do paciente, em estrita observância à legislação vigente.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar no fato do paciente ter sido preso com o mandado de prisão equivocado, nem na não expedição da guia de execução de pena.

Ante o exposto, com amparo na Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. relator no sentido de denegar a ordem.